Tribunal: TJDFT
Processo: 0739856-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739856-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DO DF DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento interposto pela ora embargante somente no efeito devolutivo. A embargante afirma que a decisão embargada padece de obscuridade. Assegura que não desconhece o entendimento sobre a possibilidade de regularização processual posterior e seus efeitos modulatórios. Alega que questiona apenas a impossibilidade de regularização das partes representadas em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, o que não foi exposto na decisão id 135663994. Entende que há mais uma peculiaridade para a não aplicação da regularização processual das partes durante o processo de execução definitiva da sentença. Argumenta que na decisão de id 135663994 não havia, pela embargante, qualquer interesse recursal, pois nem todas as peculiaridades para a negativa da tese da embargada foram explanadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que, na decisão de id 138951935, o julgador faz referência ao Recurso Especial n. 1.977.830/MT e à possibilidade de regularização posterior, mas com fundamentação distinta da decisão de id 135663994. Reitera que saiu vencedora da decisão de id 135663994, pois não houve qualquer alteração quanto aos beneficiários, questão que foi alterada pela decisão de id 138951935. Acrescenta que no momento posterior, quando por novo fundamento o Juízo de Primeiro Grau admitiu a legitimidade das outras associadas, é que surgiu o interesse recursal da embargante. Conclui que não há que se falar em preclusão pelo fato de não ter recorrido da primeira decisão. Pede o provimento dos embargos de declaração a fim de que o vício mencionado seja sanado, bem como que lhes sejam atribuídos efeitos modificativos. Preparo dispensado. A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração, oportunidade em que defendeu o desprovimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A obscuridade prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, o que vem a dificultar a sua compreensão ou interpretação. A obscuridade apontada pela embargante não se enquadra na categoria técnica do referido vício e apenas demonstra irresignação quanto ao resultado da decisão. A fundamentação é suficientemente clara para demonstrar os motivos que conduziram ao convencimento do julgador, como se observa no trecho a seguir transcrito: Veja-se que a decisão de id 135663994 abordou duas questões, a da legitimidade processual e a existência de comportamento contraditório. Afirmou a possibilidade de regularização processual posterior, mas excepcionou a regra em razão da má-fé processual e concluiu que o cumprimento de sentença somente alcança as cento e sete (107) mulheres com procuração específica. Essa decisão foi embargada tão somente pela ora agravada, que pediu a atribuição de efeitos modificativos ao recurso. A agravante não se insurgiu quanto à interpretação dada aos precedentes indicados e à possibilidade de regularização posterior da autorização das associadas listadas na inicial. A decisão de id 138951935 manteve inalterada a inteligência anterior, mas concluiu que inexiste óbice para a regularização processual em relação às associadas que figuram unicamente na petição inicial dos autos originários. A ausência de manifestação da agravante quanto à possibilidade de posterior regularização no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão, diante da aceitação tácita dos termos da decisão de id 135663994. A decisão modificada após a oposição dos embargos de declaração faz surgir a possibilidade de recurso tão somente quanto ao entendimento de que as associadas que figuraram em ações específicas não podem, ao mesmo tempo, ser beneficiárias na ação originária. A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Resta claro que os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator